Tribunal: TJSP
Processo: 1009486-82.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o réu (advogado) em danos morais, no valor de R$10.000,00. Recursos de apelação do autor (cliente) e do réu (advogado). Defesa apresentada pelo réu, em favor do autor, no contexto de ação monitória envolvendo cessão de quotas de sociedade empresarial e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar o réu (advogado) em danos morais, no valor de R$10.000,00. Recursos de apelação do autor (cliente) e do réu (advogado). Defesa apresentada pelo réu, em favor do autor, no contexto de ação monitória envolvendo cessão de quotas de sociedade empresarial e dois cheques, no valor de R$10.000,00 cada. Apresentação de embargos monitórios. Sentença de rejeição dos embargos e de procedência da monitória. Não recolhimento do preparo recursal do recurso de apelação, sem aviso, à parte autora, da necessidade de recolhimento. Deserção. Reduzida probabilidade de êxito do recurso. Perda de uma chance não configurada. Somente será possível indenizar a chance perdida quando a vítima demonstrar que a probabilidade de conseguir a vantagem esperada era superior a 50% (cinquenta por cento). Doutrina. Chances de êxito do recurso inferiores a esse patamar. Danos morais configurados, todavia, em razão da completa ausência de informações processuais ao autor, Violação à liberdade, substrato da cláusula geral de tutela de pessoa humana. Autor que poderia ter arriscado e recolhido o preparo recursal, embora reduzidas (e não inexistentes) as chances de êxito do recurso. Indenização reduzida para R$4.000,00.
RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.